Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUMULA 297. STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO. BOA-FÉ. PROPOSTA. CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. O Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757). Por outro lado, o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (CC, art. 766).
3. O contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre um contrato de incerteza e, por essa razão, só pode ser regido pela boa-fé extrema. Os juristas franceses, que muito bem lecionam sobre o contrato de seguro, referem-se à boa-fé como o elemento diferencial desses contratos.
4. A aposição da assinatura do contratante na proposta de seguro, “conferida” pelo escriturário do banco, não é suficiente para demonstrar a ultimação da contratação do seguro prestamista, tampouco a aceitação da proposta pela seguradora.
5. Não foi juntado qualquer elemento que indicasse a efetiva contratação do seguro, tais como cópia da apólice, boleto de pagamento com a parcela do seguro ou outra comprovação correspondente.
6. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento da contratação.
7. Ausente provas de que o seguro prestamista relativo ao contrato de empréstimo firmado entre o contratante e a seguradora foi aceito e concluído, é incabível a cobertura securitária pleiteada.
8. Recurso conhecido e não provido.